Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705943-66.2020.8.07.0007 APELANTE: ISABELLA FERREIRA ALENCAR APELADO: HC INCORPORADORA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A Apelante alega o descumprimento da tutela provisória, sob o argumento de que a Apelada não disponibilizou os boletos para pagamento. Postula, assim, a intimação da credora para que colacione aos autos os boletos de pagamento, sem os acréscimos dos juros de mora. A r. decisão Id. 21185856 recebeu a Apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo, mantendo a tutela provisória que suspendeu o pagamento das parcelas pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir de 20.4.2020. Determinou, ainda, que a Apelada “emita os boletos de pagamento nos termos da decisão que deferiu a tutela provisória, ou seja, transferindo a parcela com vencimento em 20.4.2020 para 20.7.2020 e as demais em datas sucessivas, devidamente acrescidas de juros remuneratórios e atualização monetária. Ressalvo, ainda, que a partir de 21.7.2020 passaram a incidir os encargos moratórios”. Da análise dos autos, verifica-se que a Apelante, em 21.7.2020, ou seja, um dia após o inicio da exigibilidade das parcelas, requereu que o douto Juiz a quo autorizasse o depósito judicial do valor das parcelas, o que não foi apreciado. Nota-se que o não pagamento dos valores decorreu de conduta da credora, a qual não forneceu os boletos nos termos determinados, por outro lado, a devedora, à primeira vista, mostra-se diligente na tentativa de quitar o débito, tanto que buscou a emissão dos boletos extrajudicialmente e, em razão da negativa, requereu o depósito judicial da correspondente quantia. Diante do aduzido, recomenda-se o depósito judicial das parcelas incontroversas, ou seja, da parcela principal acrescida dos juros remuneratórios e da correção monetária. Assim, autorizo o depósito judicial das parcelas em aberto, acrescidas de juros remuneratórios e correção monetária, sem os juros moratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, por aplicação analógica ao art. 542, I, do CPC. Publique-se e intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para apreciação do mérito do Apelo. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora